Tribunal: TJPA
Processo: 0801259-40.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801259-40.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: ASSOCIACAO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR - ASSOBES

AGRAVADO: ODINEIA DE SOUZA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. LIBERAÇÃO DE HISTÓRICO E DECLARAÇÃO DE VÍNCULO ACADÊMICO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME.

1.
É certa a impossibilidade de retenção de documentos escolares como sanção ao inadimplemento das respectivas prestações, vedando tal conduta. A rescisão contratual por inadimplência somente pode ocorrer no final do ano, ou do semestre, se a instituição adotar regime semestral (art. 5º e 6º da Lei n. 9.870/99);

2.
Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano em favor da agravante (art. 300 do CPC);

4.
Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801259-40.2017.8.14.0000

Processo de 1º grau (PJE): 0820665-17.2017.8.14.0301

AGRAVANTE: ASSOCIACAO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR - ASSOBES

Advogados: Dr. Marcio Rafael Gazzineo, OAB/CE nº 23.495, e outros

AGRAVADA: ODINEIA DE SOUZA SANTOS

Defensora Pública: Dra. Nilza Maria Paes Da Cruz

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ASSOCIACÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR - ASSOBES
contra decisão interlocutória (ID 212522 - pág. 1-2) proferida pelo Juízo da 12ª vara cível e empresarial de Belém que, nos da Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela antecipada (Processo nº 0820665- 17.2017.8.14.0301) ajuizada por
ODINEIA DE SOUZA SANTOS
, determinou a inversão do ônus da prova, na forma do art.6º, inciso VIII, do CDC e concedeu a tutela antecipada de urgência, para que a requerida fornecesse à autora, no prazo de 05 (cinco) dias, a declaração de vínculo acadêmico, histórico escolar e ementa de todas as matérias por ela cursadas nos anos de 2013 a 2015, sob pena de multa diária na ordem de R$200,00 (duzentos reais) em caso de descumprimento, até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), na conformidade das disposições contidas no art.497 do CPC/2015.

Em suas razões, a agravante alega que a agravada foi regularmente matriculada até o 3º (terceiro) semestre, que é referente ao primeiro semestre de 2014. Que realizou dois acordos com a discente, o primeiro nº 284227 relativo aos meses de abril a junho/2013, inadimplido, e o segundo nº 323612 atinente aos meses de abril a junho/2013, além das mensalidades do 2º semestre de 2013 e janeiro a abril de 2014, todavia, não honrou com seus débitos de modo que sua dívida já se encontra na quantia de R$ 7.732,01 (sete mil, setecentos e trinta e dois reais e um centavo).

Afirma que a discente/ora agravada não frequentou a Universidade após o primeiro semestre de 2014, fato esse que se comprova por meio dos contratos de prestação estudantil realizados somente até o primeiro semestre de 2014 em anexo. Ressalta que é possível observar que a IES realizou tudo que lhe cabia, a fim de regularizar a situação da discente perante a Requerida e o próprio FIES.

Defende a inexistência da probabilidade de direito alegado pela autora/ora agravada para o deferimento da liminar em comento diante da falta de comprovação da existência de vínculo com a agravante, após o 1º primeiro semestre de 2014, em razão de que não houve sequer a juntada de avaliação, frequência, ou mesmo contratos que demonstrem o vínculo.

Argumenta que, por não possuir, a agravada, vínculo com a IES após o primeiro semestre de 2014, resta impossível apresentar histórico acadêmico atualizado após este período, uma vez que a aluna não frequentou, de forma regular, as aulas, nem realizou as avaliações, a serem lançadas no histórico. Se o fez, foi de forma clandestina, sem estar matriculada, pois constava como “evadida” perante a faculdade.

Aduz que a presença de prejuízo a ser suportado pela Instituição de Ensino agravante reside na irreversibilidade do provimento antecipado. Sustenta a inaplicabilidade de multa diária, na espécie, e, caso aplicada, deve limitar-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Requer a revogação da decisão agravada.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão de fls. 492/494, deferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões, acostadas às fls. 498/507, em que a parte agravada refuta os argumentos da agravante e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo de instrumento contra decisão antecipatória de tutela, proferida pelo juízo a quo nos seguintes termos:

Assim é que concedo a tutela antecipada de urgência pretendida para determinar à Requerida que forneça à Autora, no prazo de 05 (cinco) dias, a declaração de vínculo acadêmico, histórico escolar e ementa de todas as matérias por ela cursadas nos anos de 2013 a 2015, sob pena de multa diária na ordem de R$200,00 (duzentos reais) em caso de descumprimento, até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), na conformidade das disposições contidas no art.497 do CPC/2015.

Os requisitos legais à concessão da tutela antecipada de urgência vêm discriminados no art. 300, do CPC.
In
v
erbis:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil-2015, a tutela de urgência pode ser concedida diante da evidência concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A
probabilidade do direito
exige a verificação do grau de futuro provimento de mérito processual a favor da parte, sob o exame perfunctório possível nesta fase recursal.

A autora, ora agravada, em sua inicial (Id. 212520 - fls. 42/57) sustenta que, em 31/01/2013, foi aprovada para o curso de Serviço Social, tendo se matriculado em 02/02/2013, com pagamento da 1ª mensalidade. Entrou em atraso com algumas parcelas. Em 2014 deu entrada no FIES, o qual permaneceu ativo no período de 04/03/2014 a 07/2015, porém a Universidade teria exigido a quitação da dívida existente para realizar a rematrícula e liberar o FIES em seu sistema interno. Sustenta que não conseguiu acordo com a instituição e, em 2014 fez a suspensão do FIES, para não perder, porém continuou estudando e realizando algumas provas, com autorização da universidade, mesmo não estando regularmente matriculada, sem o nome na frequência e sem solução para realizar seu aditamento no FIES. Alega que a instituição recebeu o pagamento pelo FIES de um semestre de 2014, porém negou a rematrícula por conta dos débitos pretéritos.

Aduz que estudou 7 (sete) semestres, necessários para realização do curso, tendo ficado pendentes apenas algumas disciplinas (on line) por estar bloqueado seu acesso, e TCC e os estágios. Nesse contexto, pretende o fornecimento da declaração de vínculo acadêmico, histórico escolar e ementa de todas as matérias cursadas, referentes ao período de 2013 a 2015, para poder se matricular em outra instituição para concluir seu curso.

Sobre a matéria que rege o conflito em apreço, a Lei Federal nº 9.870/99, dispõe o seguinte:

Art. 5º
Os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual.

Art. 6º
São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de noventa dias.

§ 1º

O desligamento do aluno por inadimplência somente poderá ocorrer ao final do ano letivo ou, no ensino superior, ao final do semestre letivo quando a instituição adotar o regime didático semestral. (Vide Medida Provisória nº 1.930, de 1999)

(Incluído pela Medida Provisória nº 2.173-24, de 2001)

§ 2º
Os estabelecimentos de ensino fundamental, médio e superior deverão expedir, a qualquer tempo, os documentos de transferência de seus alunos, independentemente de sua adimplência ou da adoção de procedimentos legais de cobranças judiciais.

Diante de expressa previsão legal, é certa a impossibilidade de retenção de documentos escolares como sanção ao inadimplemento das respectivas prestações, vedando tal conduta. A rescisão contratual por inadimplência somente pode ocorrer no final do ano, ou do semestre, se a instituição adotar regime semestral.

Significa que a Faculdade não é obrigada a renovar matrícula de aluno inadimplente; não lhe cabendo, entretanto, durante o ano ou semestre letivo, suspender provas, negar acesso a aulas e a serviços escolares, nem reter documentos ou aplicar penalidades pedagógicas por conta da falta de pagamento.

Segue essa linha o posicionamento, neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ENSINO. INADIMPLÊNCIA. LANÇAMENTO DE NOTAS E FREQUÊNCIA ESCOLAR. VIOLAÇÃO DO ART. 5º DA LEI N. 9.870/99. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VEDADA A RETENÇÃO DE DOCUMENTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. A matéria referente ao art. 5º da Lei n. 9.870/99 não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, a teor do que preceituam as Súmulas 282 e 356 do STF. 2.
Esta Corte Superior possui entendimento de que o art. 6º da Lei n. 9.870/99 veda a retenção de documentos escolares como forma de sanção pelo inadimplemento do aluno
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1467568/SC, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 26/03/2015)

Nesse sentido, também decidem os tribunais pátrios:

EMENTA: DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA. MANDADO SEGURANÇA. RETENÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO ESCOLAR PARA TRANSFERÊNCIA DE ALUNO INADIMPLENTE. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1.
Nos termos do art. 6º, § 2º da Lei Federal nº 9.870/99, é vedada a retenção de documentos acadêmicos necessários à transferência de aluno para outro estabelecimento de ensino, por inadimplência com as mensalidades escolares. 2. A utilização de tal expediente constitui ato ilegal e abusivo, caracterizando ofensa a direito líquido e certo do estudante, amparável pela via especialíssima do mandamus. Desse modo, a retenção de histórico escolar de estudante não pode servir de supedâneo aos interesses de Diretor de escola, uma vez que ela dispõe de outros meios legais disponíveis para o recebimento do seu crédito.
REMESSA OBRIGATÓRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - Reexame Necess&aacute;rio: 04464457720198090051, Relator: Des(a). NORIVAL SANTOMÉ, Data de Julgamento: 29/06/2020, Goiânia - Juizado da Infância e Juventude Cível, Data de Publicação: DJ de 29/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE ENSINO SUPERIOR - ALUNO INADIMPLENTE - CONCLUSÃO DO SEMESTRE LETIVO EM CURSO - DESLIGAMENTO NO SEMESTRE SEGUINTE - LICITUDE - FREQUÊNCIA ÀS AULAS COMO OUVINTE - AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - CONDENÇÃO AOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - CABIMENTO. -
Consoante o disposto nos arts. 5º e 6º, caput e § 1º, da Lei nº 9.870/1999, no âmbito do ensino superior que adota regime didático semestral, o inadimplemento das parcelas mensais da semestralidade não autoriza o desligamento do aluno ou a suspensão de provas e de outras atividades pedagógicas no semestre em curso; entretanto, é lícito à instituição de ensino promover o desligamento do aluno no semestre seguinte àquele em que se deu o inadimplemento, negando a renovação da matrícula - Verificada a licitude do desligamento decorrente da inadimplência, descabe declarar a existência de relação jurídica contratual entre instituição privada de ensino superior e ex-aluno que, conquanto ciente da não efetivação da matrícula, decide, por sua conta e risco, assistir às aulas, sem realizar as atividades avaliativas das respectivas disciplinas
- O deferimento da gratuidade de justiça não impede a condenação da parte sucumbente ao pagamento das custas e despesas processuais, ensejando tão somente a suspensão da exigibilidade de tais verbas - Recurso a que se nega provimento.

(TJ-MG - AC: 10363080310065001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 11/09/2019, Data de Publicação: 18/09/2019)

Do acervo processual, extrai-se que a agravada só possuiu vínculo contratual com a agravante até o primeiro semestre de 2014, conforme documentos consubstanciados no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais referente aos meses de janeiro a junho/2013 (ID 2623228 - pág. 1-7); no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais relativo aos meses de julho a dezembro/2013 (ID 2623228 - pág. 10-16); no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais alusivo aos meses de janeiro a junho/2014 (ID 212535- Pág. 1-6) e histórico escolar (ID 212546 - pág. 1-5 e 7-11).

Nessa toada, torna-se impossível obrigar a instituição a exarar referida declaração de vínculo com a agravada, bem como a apresentar o histórico acadêmico referente ao período posterior a essa data. Em que pese a aluna declarar ter assistido a algumas aulas e até realizado provas, o que não está comprovado nos autos, essa atitude se mostra de exclusiva responsabilidade da agravada, haja vista estar ciente de que não possuía mais vínculo com a faculdade, pois não teve a matrícula renovada.

Nesse contexto, tenho que a probabilidade do direito, nos termos evidenciados alhures, e o perigo de dano, militam em favor da agravante, pois a declaração de vínculo fora do prazo em que o elo realmente existira pode implicar em consequências obrigacionais maiores como, inclusive, ratificação de conclusão de semestre ou do próprio curso.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao presente recurso
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém-PA,

de

de 2021.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 29/03/2021